Tribunal: TJSP
Processo: 1012953-35.2021.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE DE PESSOAS. PASSAGEIRO COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL DEIXADO EM LOCAL DIVERSO DO REQUERIDO. PASSAGEIRO DESAPARECIDO POR 05 DIAS. FALHA NO DEVER DE ASSISTÊNCIA. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização por danos materiais

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

TRANSPORTE DE PESSOAS. PASSAGEIRO COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL DEIXADO EM LOCAL DIVERSO DO REQUERIDO. PASSAGEIRO DESAPARECIDO POR 05 DIAS. FALHA NO DEVER DE ASSISTÊNCIA. DEFEITO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de improcedência. Recurso dos autores. Primeiro, reconhece-se a responsabilidade da ré pelo evento danoso. Defeito do serviço prestado pela ré. Incidência do artigo 734 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Coautor deixado em local diverso de seu destino. Pessoa com problemas de saúde mental e que fez uso da plataforma 99 TECNOLOGIA, para uma viagem entre sua casa (em São Paulo) até a casa de sua tia (em Ubatuba) . Ausência de prova de que o motorista completou o trajeto da viagem. Autor que terminou desaparecido a partir de 17/06/2021, por 05 dias. Além disso, verificou-se uma grave falha na assistência à família. Diante de seu desaparecimento, a família fez contatos com a ré, mas dela não obteve mínima ajuda na obtenção de dados e elementos para localização do filho. Descumprimento da promessa de segurança por parte da ré, amplamente divulgada em seu SITE – uma promessa de mais de 50 dispositivos de segurança ANTES, DURANTE e DEPOIS de cada viagem. Segundo, acolhe-se o pedido de reparação do dano material. O serviço não se deu de maneira adequada, autorizando-se a devolução integral do preço pago (R$ 400,00). E terceiro, reconhece-se a existência de danos morais. A ré falhou em seus deveres de informação e segurança, contribuindo para que os autores vivenciassem momentos de extremo sofrimento. Os pais ao ficarem sem notícias do filho desaparecido por dias, sem qualquer auxílio da ré na resolução desta questão. Enquanto que o filho foi encontrado em condições de saúde adversas, justamente por conta da falha da prestação de serviço da ré que não foi capaz de demonstrar que o deixou no endereço indicado. Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada um dos autores, patamar que se revela adequado e capaz de atingir as finalidades compensatória e inibitória. Precedentes deste E. Tribunal em casos semelhantes. Ação parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.